Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Eduardo Braga de Mendonça em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luiz Carlos Ruivo de Oliveira –, que rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado e homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando a pretensão que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito, e, outrossim, reconsiderara o decisório anterior que determinara a intimação do cônjuge do agravante, assentando a prescindibilidade da intimação da consorte sobre a penhora incidente sobre o imóvel individualizado, pois à época da sua aquisição era solteiro, tratando-se de bem particular. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado e determinada a intimação do cônjuge virago acerca da penhora e avaliação do imóvel. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia histórica de R$66.615,59 (sessenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), que lhe fora assegurada pelo título executivo. Sustentara que, no curso do cumprimento de sentença, fora determinada, pelo juízo da execução, a penhora do imóvel de sua titularidade, objeto da matrícula 270471, constituído pelo apartamento 603, Residencial Espetáculo, Lote 01, Avenida Sibipiruna/Jacarandá, Águas Claras/DF. Mencionara que, determinada a avaliação do imóvel, o oficial de justiça avaliador atribuído ao bem o valor de R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais). Sustentara que aviara impugnação à avaliação promovida, pois, diante das características do imóvel, com área privativa de 114,77 m2, seu valor de mercado é de R$996.800,00 (novecentos e noventa e seis mil e oitocentos reais). Assinalara que, demais disso, a avaliadora não considerara as benfeitoras agregadas ao aparamento, pois provido de revestimento do piso em porcelanato, de armários planejados nos quartos, na cozinha e nos banheiros, armários e box e forro de gesso rebaixado, ficando patente o equívoco na avaliação realizada pelo oficial de justiça. Aduzira que o valor atribuído ao imóvel pelo avaliador oficial está muito aquém do seu valor de mercado, afirmando ser incorreta, pois, a avaliação homologada pelo decisório vergastado. Acentuara que, ademais, não foram computadas na avaliação oficial o valor correspondente às duas vagas de garagem vinculadas ao imóvel e a área comum, circunstâncias que elevam em até 40% (quarenta por cento) o valor do bem. Consignara que, caso seja preservada a decisão guerreada, sofrerá prejuízos materiais irreparáveis, porquanto o imóvel penhorado poderá ser alienado judicialmente por preço vil. Salientara, outrossim, que afigura-se necessária a intimação de sua esposa acerca da penhora e da avaliação do imóvel, conforme regra albergada no artigo 842 do Código de Processo Civil. Pontuara que, conquanto o imóvel individualizado encerre bem particular, após o casamento pelo regime da comunhão parcial de bens está sujeito à comunicabilidade. Acrescera, demais disso, que a expropriação judicial do imóvel reduzirá o patrimônio do casal, ficando patente a necessidade da intimação do cônjuge virago sobre os atos constritivos praticados no curso procedimental. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Eduardo Braga de Mendonça em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luiz Carlos Ruivo de Oliveira –, que rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado e homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando a pretensão que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito, e, outrossim, reconsiderara o decisório anterior que determinara a intimação do cônjuge do agravante, assentando a prescindibilidade da intimação da consorte sobre a penhora incidente sobre o imóvel individualizado, pois à época da sua aquisição era solteiro, tratando-se de bem particular. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado e determinada a intimação do cônjuge virago acerca da penhora e avaliação do imóvel. Do alinhado emerge, à primeira vista, a ilação de que o vertente agravo está destinado a desafiar as decisões que rejeitara a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado que formulara o agravante e homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora e, outrossim, reconsiderara o decisório anterior que determinara a intimação da cônjuge do agravante, assentando a prescindibilidade da intimação de sua esposa sobre a penhora incidente sobre o imóvel individualizado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se infere dos autos da ação principal, penhorado o imóvel constituído pelo apartamento 603, Residencial Espetáculo, Lote 01, Avenida Sibipiruna/Jacarandá, Águas Claras/DF, fora realizada sua avaliação[1] por oficial de justiça avaliador, que atribuíra-lhe o valor de R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais), nos seguintes termos: “LAUDO DE AVALIAÇÃO (...) - APARTAMENTO No 603, VAGAS DE GARAGEM 50 E 51, LOTE N. 1 DA AVENIDA JACARANDÁ E LOTE N. 2 AVENIDA SIBIPIRUNA, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, com área real privativa de 114,77m2, área real comum de divisão não proporcional de 24,00,2, área real comum de divisão proporcional de 39,35m2, totalizando 178,12m2 e fração ideal do terreno de 0,00987, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a Matrícula n. 270.474. - Características do imóvel: residencial, situado em uma região muito valorizada da cidade, posto que a duas quadras do principal shopping center local, uma quadra da estação de metrô Águas Claras, a comércio variado com supermercados, farmácias, academias de ginásticas, escolas, creches, etc. - Valor do metro quadrado na região: o valor do metro quadrado de imóveis residenciais na região, varia de 4.500 a 8.5000. Sendo assim, aplico o valor aproximado do metro quadrado em 5.600 reais e AVALIO EM R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais).” Extraí-se dos autos, outrossim, que o agravante impugnara o laudo de avaliação, cingindo-se a alegar que não reflete a realidade, porquanto a avaliadora não considerara as benfeitoras agregadas ao imóvel e o fato de que tem duas vagas de garagem vinculadas, defendendo que deve-lhe ser atribuído o valor de R$ 996.800,00 (novecentos e noventa e seis mil e oitocentos reais), pois consone seu valor de mercado. A despeito do aduzido, sobeja que o agravante não coligira qualquer elemento técnico a lastrear suas alegações, que, assim, encontram-se desprovidas de lastro material. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, que rejeitara a impugnação que formulara o agravante com fundamento nos supostos vícios que permeariam a avaliação realizada por Oficiala de Justiça, afigurara-se escorreita. Com efeito, conquanto se reconheça, primo ictu oculi, a considerável divergência entre o importe defendido pelo agravante e a quantia individualizada pela avaliadora do Juízo – Oficiala de Justiça Avaliadora, conforme acima ilustrado, deve-se considerar que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos da parte se desprovidos de apontamento e suporte técnico objetivo. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do ato judicial consumado. No caso, inconformado com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, cabia ao agravante infirmar o laudo pericial do oficial de justiça avaliador, não por meras alegações, mas via de nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação do imóvel e do edifício no qual está inserido. Descuidando desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestara, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pela ilustrada avaliadora judicial. Com efeito, a apuração promovida pela serventuária da justiça declinara as características do imóvel como localização e área útil, observando a contento os requisitos dos art. 872 do CPC[2] vigente. O valor defendido pelo agravante, a seu turno, não apresentara critérios de certeza, porquanto, de conformidade com o que fora reproduzido, sequer fora lastreado em elementos materiais, não sobejando possível se aferir a legitimidade do montante que individualizara. Merece ser assentado que, consubstancia verdadeiro truísmo que o oficial de justiça avaliador do juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pelo oficial de justiça avaliador do juízo e não havendo fundamento apto infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. O agravante, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, porquanto se embasara apenas nas divergências de valores que reputa escorreito, não lograra demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Ademais, segundo o laudo, foram levadas em consideração as características físicas e localização do apartamento. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, tece o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrada oficiala de justiça avaliadora, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pelo agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Outrossim, no tocante à prescindibilidade da intimação da esposa do agravante acerca da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, pois à época da aquisição do bem era solteiro, tratando-se de bem particular, afigura-se escorreita a decisão guerreada. É que, de fato, restara positivado que, no momento da aquisição do imóvel penhorado, o agravante era solteiro, denotando que, considerando que seu enlace é regido pelo regime da comunhão parcial de bens, afigura-se dispensável a intimação da sua esposa sobre os atos constritivos incidentes sobre patrimônio particular que não se comunica com o patrimônio amealhado na constância do vínculo. Note-se que, no regime de casamento de comunhão parcial de bens, os bens que cada cônjuge possui ao casar são excluídos da comunhão, nos termos do artigo 1.659 do Código Civil. E, assim sendo, a intimação da penhora, na hipótese, não se faz obrigatória. Deve ser ressalto que a intimação do cônjuge do executado sobre a penhora de imóvel, em regra, é obrigatória. Contudo, há exceções legais como os casos de exclusão de bens da comunhão previstos nos artigos 1.659, 1.668 e 1.674 do Código Civil. Nesse sentido, ensina Nelson Nery Junior[3] que: “Qualquer que seja o regime de bens que admita a comunicação, a intimação da penhora deve ser obrigatoriamente feita ao cônjuge ou ao companheiro, salvo nos casos aqui referidos de exclusão da comunhão (CC 1.659, 1.668 e 1.674), situação que não se exige a intimação do cônjuge ou do companheiro).” Portanto, no caso, patenteado que o bem penhorado fora adquirido pelo executado, ora agravante, antes do casamento, e o regime de bens do enlace é o da comunhão parcial de bens, o imóvel está excluído da comunhão, não integrando o acervo comum dos consortes tornando desnecessária a intimação da esposa do executado acerca da penhora, pois não implicará violação ou prejuízo à meação da cônjuge virago. Nesse sentido, confira-se o precedente abaixo transcrito: “EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA MULHER CASADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. Não viola o artigo 10 do CPC a falta de intimação da mulher casada pelo regime da comunhão parcial de bens da penhora de imóvel adquirido por seu marido antes do casamento. Recurso improvido.” (TJRJ, APELAÇÃO no 0004456-07.2004.8.19.0209 Des(a). JOSE GERALDO ANTONIO - Julgamento: 25/04/2006 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelo agravante encontra-se desprovida de sustentação, afigurando-se prescindível, outrossim, a intimação de sua esposa acerca da penhora, ensejando a certeza de que o teor da decisão guerreada se conforma com o legalmente preceituado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53732837 - Pág. 1 (fl. 265) – cumprimento de sentença. [2] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.” [3] - NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1847.